Tribunal: TJMT
Processo: 0017478-71.2015.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017478-71.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCILENE MARIA RODRIGUES - CNPJ: 06.029.538/0001-05 (AGRAVANTE), JUCILENE MARIA RODRIGUES - CPF: 930.670.461-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito tributário executado e extinguido a execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo. A agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa não indicaria a data da constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser contado a partir do vencimento da exação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário relativo ao ICMS deve ser contado a partir da data de vencimento do tributo ou da constituição definitiva do crédito tributário após o encerramento do processo administrativo fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O ICMS configura tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte apura e declara o montante devido, cabendo à Administração Tributária homologar o procedimento ou proceder ao lançamento de ofício em caso de irregularidade.

4. Quando inexistem declaração ou pagamento do tributo, compete ao Fisco realizar lançamento de ofício, instaurando processo administrativo fiscal, sendo que o crédito tributário somente se torna definitivamente constituído após o encerramento desse procedimento.

5. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, conforme disposto no art. 174 do CTN.

6. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 12.12.2013, após a conclusão do processo administrativo tributário, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 03.11.2015, com despacho citatório em 10.02.2016, dentro do prazo quinquenal.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n.º 6.830/1980, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade do título, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

8. A ausência de demonstração de erro ou inexatidão nos dados constantes da CDA impede o reconhecimento da prescrição, devendo prevalecer a informação referente à constituição definitiva do crédito tributário.

9. A agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de justificar a modificação do entendimento adotado.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, após o encerramento do processo administrativo fiscal; 2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade capaz de afastar a exigibilidade do crédito tributário; 3. Inexistindo prova capaz de infirmar a data de constituição definitiva do crédito tributário constante da CDA, não se reconhece a prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, inciso II, 150 e 174; CPC, arts. 487, inciso II, e 1.021; Lei n.º 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n.º 0001246-95.2007.8.11.0101, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado 10.04.2025; TJMT, Apelação n.º 1014020-43.2018.8.11.0041, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, julgado 09.10.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 327501887), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte agravada, reformando a sentença proferida na origem, para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0017478-71.2015.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JUCILENE MARIA RODRIGUES, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 303281379):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JUCILENE MARIA RODRIGUES – ME e OUTRO.

Em síntese, este Juízo por meio de DESPACHO de ID. 189141866, determinou a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se MANIFESTAR quanto a aparente PRESCRIÇÃO dos créditos tributários.

O Exequente, por seu turno, ALEGOU que NÃO OCORREU a PRESCRIÇÃO dos créditos tributários.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA QUINQUENAL trata-se de matérias que são conhecíveis de OFÍCIO, a qualquer tempo ou GRAU de JURISDIÇÃO, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 487, II do CPC.

Conforme Luciano Amaro, a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo. Dormientibus non succurrit jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito
. (Direito Tributário Brasileiro, 2007)”

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um período certo de tempo para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

O art. 487, inciso II e o parágrafo único do CPC, disciplinam como deve agir o Juízo quanto ao tema,
in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
(...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. (grifo nosso)”

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JUCILENE MARIA RODRIGUES – ME e OUTRO.

Pois bem.

Cuida-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 03/11/2015, instruída com a CDA nº 20157055.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

No entanto, na presente CDA não consta a DATA da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA dos débitos, assim, será usada como base a DATA do VENCIMENTO.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS DECLARADOS EM DCTF E NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO CONSTANTE DA CDA. 1. Segundo jurisprudência solidificada no âmbito do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é modo de constituição definitiva do crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Declarado e não pago o tributo, tem início o cômputo da prescrição quinquenal.
2. Na ausência de dado concreto para contagem do termo a quo do prazo prescricional, reconhece a jurisprudência que, nos tributos declarados e não pagos, o quinquênio para execução conta-se da data do vencimento constante da CDA.
3. Executados em 29/05/2003 tributos relativos aos anos-base/exercícios de 1997 e 1998, constando da CDA o vencimento entre 31/07/1997 e 31/10/1997, encontra-se atingida pela prescrição quinquenal a pretensão executória da Fazenda. 4. Apelação não provida. (...) (TRF-1 - AC: 7711 BA 2006.33.07.007711-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/02/2009, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2009 e-DJF1 p.445 – grifo nosso).

O art. 174 do Código Tributário Nacional disciplina o prazo prescricional tributário,
in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

O art. 802 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Assim, tendo em vista que o DESPACHO INICIAL foi em 10/02/2016, o DÉBITO TRIBUTÁRIO com data de vencimento anterior a 10/02/2011 está PRESCRITO nos autos, mesmo com a interrupção da PRESCRIÇÃO retroagindo a data da propositura da ação.

Dessa forma, vislumbra-se que fora MATERIALIZOU o TRANSCURSO de CINCO ANOS que o Exequente possuía para PROPOR a ação, restando PRESCRITO o Executivo Fiscal.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO TOTAL
dos
CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS

EXECUTADO

nos autos
,
DECLARO

EXTINTO
O
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT. SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
” (destaques no original)

Em suas razões (ID. 242916687), aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, pois a prescrição não teria ocorrido no caso em análise, pois “(...) O prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, MUITO MENOS COMEÇA DA DATA DO FATO GERADOR ou do VENCIMENTO DO TRIBUTO, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso”.

Sustenta que “(...)
não há que falar em prescrição, pois entre a constituição definitiva do crédito (12/12/2013) e o ajuizamento da ação com o respectivo despacho de citação em 10/02/2016, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
”.

Ao final, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença objurgada, e tenha prosseguimento o executivo fiscal (ID. 303281381).

Sem contrarrazões (ID. 315285877).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal que reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta, em
03.11.2015
, em desfavor de JUCILENE MARIA RODRIGUES, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20157055, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 55.613,74 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes demandadas (ID. 135726753 – pág. 13).

Após transcurso processual, sobreveio, no dia 03.06.2025, a sentença, dantes transcrita, que extinguiu o feito executivo, com fundamento na prescrição direta.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência da prescrição do crédito tributário (ICMS).

Sabe-se que o ICMS, via de regra, constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Assim, se o lançamento ocorrer por homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no art. 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora

não
faz a referida declaração e/ou
não
recolhe o imposto
devido na data do vencimento,
ocorre o lançamento de ofício
, passando-se a aplicar a regra do art. 149, inc. II, do CTN.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, inc. I, do CTN, a qual estabelece que
o prazo decadencial
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

Desse modo, diante dessa situação, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com
prazo decadencial
de 05 (cinco) anos para constitui-lo.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Ainda nesse sentido, a súmula n.º 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Ao passo que,

quanto à prescrição
, o credor deverá ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da
constituição definitiva
, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Feita a digressão teórica, observa-se que a infração da CDA é “FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB”; “IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO” e “OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL”, o que faz incidir os prazos de um lançamento de ofício.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
03.11.2015
, a presente ação de execução fiscal.

In casu,
os fatos geradores ocorreram em 2006, 2007, 2008 e 2010, e a constituição definitiva do crédito tributário se deu em
12.12.2013
, data em que se encerrou o processo administrativo tributário, conforme consta expressamente na CDA.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, constituiu o crédito tributário,
em 12.12.2013
, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos começou a fluir a partir dessa data, tendo como termo final
12.12.2018
.

Neste contexto, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 03.11.2015 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 10.02.2016, ambos dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito,
não há que se falar em prescrição.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
EXECUÇÃO

FISCAL
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. INVIABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. LEGALIDADE DO FUNJUS. CDA VÁLIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu
execução

fiscal
fundada na CDA nº 2017217294, com fundamento na política estadual de não prosseguimento de créditos inferiores a 160 UPFs (Lei Estadual nº 10.496/2017), sem apreciação do mérito das demais teses da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo extinguir
execução

fiscal
de ofício com base em diretriz estadual de cobrança por baixo valor; (ii) verificar a validade formal da CDA; (iii) determinar se incidem as causas de decadência ou
prescrição
dos créditos tributários cobrados; (iv) aferir a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; (v) examinar a legalidade da cobrança do FUNJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por baixo valor, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017, não pode ser determinada de ofício pelo Judiciário, pois se trata de faculdade atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado no exercício da conveniência administrativa.
4. A CDA atende aos requisitos formais exigidos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, com indicação clara da origem, natureza, base legal dos créditos, períodos e valores devidos.

5. Não há decadência, pois os créditos foram constituídos por
lançamento
de
ofício
e dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

6. Igualmente não há
prescrição
, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da constituição definitiva dos créditos, conforme art. 174 do CTN.

7. A TACIN é exigível, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, com base na referibilidade e potencialidade do serviço.

8. A cobrança do FUNJUS é legal, por estar amparada na legislação estadual (LC/MT nº 111/2002, art. 120), sem demonstração de ilegalidade ou revogação normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado provido. Recurso da executada desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode extinguir
execução

fiscal
por baixo valor de ofício, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
2. A Certidão de Dívida Ativa que discrimina origem, natureza, base legal, períodos e valores do crédito é título executivo formalmente válido.

3. O
lançamento
de
ofício
afasta a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, sendo o prazo decadencial regido pelo art. 173, I, do CTN.

4. A TACIN é constitucional conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282, sendo legítima sua exigência pelo Estado.
5. A contribuição ao FUNJUS é exigível à luz da legislação estadual vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II e § 2º; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º; Lei 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017; LC/MT nº 111/2002, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 29.05.2025.
(N.U 1014020-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO ICMS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO.
PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
prescrição
do crédito tributário referente ao ICMS declarado, mas não pago, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

2. O apelante sustenta que o prazo prescricional iniciou-se com a constituição definitiva do crédito tributário, após a conclusão do Processo Administrativo Tributário (PAT), e não com o vencimento do tributo, como alegado pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional do crédito tributário teve início:
(i) com o vencimento das obrigações tributárias, conforme declarado pela parte apelada; ou
(ii) com a constituição definitiva do crédito tributário, em virtude do encerramento do Processo Administrativo Tributário (PAT), como alegado pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), e a Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a notificação do Auto de Infração referente ao ICMS, realizada dentro do prazo decadencial para revisão do lançamento por homologação, interrompe o curso do prazo prescricional. O prazo reinicia somente após o término do Processo Administrativo Tributário e o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade. No presente caso, a CDA apresentada contém informações sobre a existência de Notificação de Auto de Infração (NAI) e Processo Administrativo Tributário (PAT), deslocando o início da contagem do prazo prescricional para o momento posterior à conclusão do PAT e ao decurso do prazo de pagamento voluntário.
6. No caso concreto, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 14 de setembro de 2004, após o encerramento do Processo Administrativo Tributário. A
execução

fiscal
foi ajuizada em 17 de dezembro de 2007, respeitando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

7. A sentença recorrida fixou equivocadamente o termo inicial do prazo prescricional, desconsiderando a interrupção decorrente do processo administrativo tributário, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a
prescrição
e determinar o prosseguimento da
execução

fiscal
.
Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário, quando interrompido por
lançamento
de
ofício
e processo administrativo, inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, após o decurso do prazo concedido para pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 622

(N.U 0001246-95.2007.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte executada (ID. 331674393), os quais, não foram conhecidos, em razão da intempestividade (ID. 339396368).

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois monocrática afastou indevidamente o reconhecimento da prescrição da pretensão executória tributária anteriormente declarada na sentença.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa não contém a data da constituição definitiva do crédito tributário, circunstância que levou o juízo de origem a adotar como termo inicial da prescrição a data do vencimento da exação, em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência.

Afirma, ainda, que os embargos de declaração opostos apontaram omissão e contradição relevantes, as quais não foram enfrentadas, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a apreciação das questões suscitadas e o restabelecimento da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário (ID. 345988887).

O ente Estadual, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 350208399).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, a qual havia reconhecido a prescrição do crédito tributário executado e extinguido o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, observa-se que a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria afastado indevidamente o reconhecimento da prescrição declarado na sentença de primeiro grau. Alega que a CDA não indicaria a data da constituição definitiva do crédito tributário (ICMS), circunstância que impediria a fixação do termo inicial da prescrição a partir de eventual processo administrativo. Defende que, diante dessa ausência, deveria prevalecer a data de vencimento do tributo como marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 174 do CTN.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso sustenta que o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorreu após o encerramento do processo administrativo tributário, não sendo correto adotar como marco inicial a data do vencimento da exação.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário (ICMS) objeto da execução fiscal, bem como verificar se a decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição merece ser mantida ou reformada.

Rememoro que o ICMS, via de regra, constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“
(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).
”

Nota-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Assim, se o lançamento ocorrer por homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no art. 150, do CTN:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
”

Contudo, quando o contribuinte
não apresenta declaração e/ou
não
realiza o pagamento do tributo devido
, compete à Administração Tributária proceder ao lançamento de ofício (art. 149, inciso II do CTN), instaurando o correspondente processo administrativo fiscal. Somente após o encerramento desse procedimento é que o crédito tributário se torna definitivamente constituído.

In casu
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa juntada aos autos, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
12.12.2013
, momento em que se encerrou o processo administrativo tributário instaurado para apuração das infrações relativas à falta de recolhimento do ICMS, irregularidades de escrituração fiscal e omissão de entrega de documentos fiscais.

De acordo com a própria decisão agravada, a execução fiscal foi proposta em
03.11.2015
, sendo que o despacho que determinou a citação ocorreu em
10.02.2016
, ambos dentro do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito tributário.

Desse modo, sob a perspectiva estritamente normativa, não se identifica a ocorrência da prescrição, pois não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ademais, merece destaque que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do artigo 3º da Lei n.º 6.830/1980, segundo o qual:

“
Art. 3º A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
”

Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, incumbindo à parte executada demonstrar eventual irregularidade ou inexatidão dos dados constantes do título executivo.

No presente caso, não foi apresentada prova apta a infirmar a informação constante da CDA quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual deve prevalecer a presunção de legitimidade que reveste o título executivo.

De outro lado, a tese apresentada pela agravante, no sentido de que a ausência da data de constituição definitiva na CDA obrigaria a adoção da data de vencimento do tributo como termo inicial da prescrição, não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente diante da referência expressa à existência de processo administrativo fiscal que culminou na constituição definitiva do crédito em data posterior.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que o prazo prescricional somente começa a fluir após o término do processo administrativo e o decurso do prazo para pagamento voluntário, hipótese em que se configura a constituição definitiva do crédito tributário, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
EXECUÇÃO

FISCAL
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. INVIABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. LEGALIDADE DO FUNJUS. CDA VÁLIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu
execução

fiscal
fundada na CDA nº 2017217294, com fundamento na política estadual de não prosseguimento de créditos inferiores a 160 UPFs (Lei Estadual nº 10.496/2017), sem apreciação do mérito das demais teses da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo extinguir
execução

fiscal
de ofício com base em diretriz estadual de cobrança por baixo valor; (ii) verificar a validade formal da CDA; (iii) determinar se incidem as causas de decadência ou
prescrição
dos créditos tributários cobrados; (iv) aferir a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; (v) examinar a legalidade da cobrança do FUNJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por baixo valor, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017, não pode ser determinada de ofício pelo Judiciário, pois se trata de faculdade atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado no exercício da conveniência administrativa.
4. A CDA atende aos requisitos formais exigidos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, com indicação clara da origem, natureza, base legal dos créditos, períodos e valores devidos.

5. Não há decadência, pois os créditos foram constituídos por
lançamento
de
ofício
e dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

6. Igualmente não há
prescrição
, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da constituição definitiva dos créditos, conforme art. 174 do CTN.

7. A TACIN é exigível, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, com base na referibilidade e potencialidade do serviço.

8. A cobrança do FUNJUS é legal, por estar amparada na legislação estadual (LC/MT nº 111/2002, art. 120), sem demonstração de ilegalidade ou revogação normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado provido. Recurso da executada desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode extinguir
execução

fiscal
por baixo valor de ofício, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
2. A Certidão de Dívida Ativa que discrimina origem, natureza, base legal, períodos e valores do crédito é título executivo formalmente válido.

3. O
lançamento
de
ofício
afasta a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, sendo o prazo decadencial regido pelo art. 173, I, do CTN.

4. A TACIN é constitucional conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282, sendo legítima sua exigência pelo Estado.
5. A contribuição ao FUNJUS é exigível à luz da legislação estadual vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II e § 2º; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º; Lei 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017; LC/MT nº 111/2002, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 29.05.2025.
(N.U 1014020-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO ICMS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO.
PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
prescrição
do crédito tributário referente ao ICMS declarado, mas não pago, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

2. O apelante sustenta que o prazo prescricional iniciou-se com a constituição definitiva do crédito tributário, após a conclusão do Processo Administrativo Tributário (PAT), e não com o vencimento do tributo, como alegado pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional do crédito tributário teve início:
(i) com o vencimento das obrigações tributárias, conforme declarado pela parte apelada; ou
(ii) com a constituição definitiva do crédito tributário, em virtude do encerramento do Processo Administrativo Tributário (PAT), como alegado pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), e a Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a notificação do Auto de Infração referente ao ICMS, realizada dentro do prazo decadencial para revisão do lançamento por homologação, interrompe o curso do prazo prescricional. O prazo reinicia somente após o término do Processo Administrativo Tributário e o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade. No presente caso, a CDA apresentada contém informações sobre a existência de Notificação de Auto de Infração (NAI) e Processo Administrativo Tributário (PAT), deslocando o início da contagem do prazo prescricional para o momento posterior à conclusão do PAT e ao decurso do prazo de pagamento voluntário.
6. No caso concreto, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 14 de setembro de 2004, após o encerramento do Processo Administrativo Tributário. A
execução

fiscal
foi ajuizada em 17 de dezembro de 2007, respeitando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

7. A sentença recorrida fixou equivocadamente o termo inicial do prazo prescricional, desconsiderando a interrupção decorrente do processo administrativo tributário, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a
prescrição
e determinar o prosseguimento da
execução

fiscal
.
Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário, quando interrompido por
lançamento
de
ofício
e processo administrativo, inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, após o decurso do prazo concedido para pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 622

(N.U 0001246-95.2007.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Dessa forma, a decisão monocrática agravada encontra-se alinhada com a legislação tributária e com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Ademais, o agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026